Tribunal: TJMT
Processo: 0025590-79.2014.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025590-79.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO SANTANA DE JESUS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E ELEMENTOS DOCUMENTAIS C/C CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO –
2.
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA –
3.
REQUERIDA A MODIFICAÇÃO PARA O REGIME INICIAL ABERTO –

DESCABIMENTO –
QUANTUM
DE PENA E NATUREZA DA DROGA – ÓBICE DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06 C/C ART. 33, §2.o, ‘B’, E §3.o, DO CÓDIGO PENAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É inviável o acolhimento da pretensão absolutória na hipótese, pois a materialidade do narcotráfico e a respectiva autoria do apelante restaram plenamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos elementos informativos do inquérito policial e pelas circunstâncias de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06.

2.
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado. Precedentes.

3.
É escorreita a eleição do regime semiaberto aos condenados à pena privativa de liberdade superior a quatro anos reclusão e que não excede cinco, especialmente se verificada a natureza nociva da substância entorpecente, assim como ocorre
in casu
. Art. 42 da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 33, §2.o, alínea
b
, §3.o, do CP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUIZ FERNANDO SANTANA DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FERNANDO SANTANA DE JESUS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 25590-79.2014.811.0042 – código 383650, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 23549992 e ID 23549993, o apelante pretende a
absolvição

por falta de provas
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, alegando que os elementos probatórios coligidos ao feito não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente, almeja o
reconhecimento do redutor previsto no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
e a sua subsequente aplicação na
fração máxima de 2/3 (dois terços)
, bem como a
modificação do regime inicial semiaberto para o aberto
.

Em contrarrazões vistas no ID 23549995 e ID 23549996, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 25237992, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 23549991), foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 24/10/2014, por volta das 15h45min, no bairro Canjica, na Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
LUIZ FERNANDO SANTANA DE JESUS
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, trazia consigo substâncias entorpecentes de uso proscrito no país.

Ressai da exordial acusatória que, na data fatídica, durante rondas, policiais militares se depararam com o recorrente, na companhia de outros dois indivíduos, sendo que, ao avistar a viatura da guarnição, o insurgente dispensou algo ao solo, razão pela qual os agentes de segurança pública efetuaram a abordagem e a revista dos suspeitos, momento em que encontraram 01 (uma) porção de “pasta base” de cocaína em poder de um abordados, o qual informou aos policiais que havia adquirido a substância com o ora apelante, pela quantia de R$ 30,00 (trinta reais), sendo que, na posse do denunciado, foram encontrados ainda R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em notas trocadas.

Em buscas pelas proximidades, os agentes estatais lograram localizar, em local próximo aos flagrados, os objetos que haviam sido inicialmente dispensados pelo recorrente e puderam constatar que se tratava de 02 (duas) porções de maconha, pesando 5,28g (cinco gramas, vinte e oito centigramas), e de 05 (cinco) porções de cocaína, pesando 4,69g (quatro gramas, sessenta e nove centigramas), além de uma balança de precisão.

Diante deste fato,
LUIZ FERNANDO SANTANA DE JESUS
foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Da pretensão absolutória:

A
materialidade da infração
mostra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 23546955); do termo de apreensão (ID 23546953); dos laudos de constatação preliminar (ID 23546952) e definitivo (ID 23547016), atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença das substâncias denominadas maconha e cocaína; além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
LUIZ FERNANDO SANTANA DE JESUS
na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação, especialmente à luz dos depoimentos prestados pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito,
ser ouvido pela autoridade judiciária da instância singela, a testemunha
Geraldo Neres do Prado Neto
narrou que realizava patrulhas de rotina pelo bairro onde se deu o fato, localidade que, de acordo com o depoente, é
objeto de
diversas denúncias dando conta da ocorrência de tráfico de drogas
.

O declarante asseverou que não se recorda precisamente da dinâmica da abordagem, em virtude do extenso lapso temporal transcorrido – o que é compreensível, visto que a oitiva da testemunha se aperfeiçoou cerca de dezenove meses após o fato –, todavia,
foi capaz de relatar que o apelante foi expressamente implicado com vendedor de drogas ilícitas por usuário abordado pela guarnição
.

A testemunha asseverou ainda que não visualizou o momento em que o apelante dispensou o que trazia consigo ao solo, todavia, pôde relatar que a abordagem do recorrente resultou na
localização de certa quantia em dinheiro e de algumas porções de psicotrópicos
, sem se recordar se os entorpecentes foram localizados com o próprio réu ou no chão próximo a ele.

A
testemunha
Marçal Maciel do Nascimento
, por sua vez,
ao
prestar depoimento em juízo, declarou que compunha a guarnição que realizava rondas pelo
locus delicti
na data fatídica, bem como disse que, durante as rondas, abordaram indivíduos em atitude suspeita e, em revista pessoal em face de um deles, localizaram substância entorpecente, momento em que
o portador da droga informou aos policiais, inclusive ao declarante, que
havia adquirido o psicotrópico do ora recorrente
, o qual,
ainda segundo a testemunha
, havia dispensado uma balança de precisão momentos antes da abordagem
.

Por fim, a testemunha aduziu que, nas proximidades,
foi possível encontrar ainda algumas porções de “pasta base” de cocaína
.

Oportunamente, friso que o fato de as testemunhas consistirem nos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência, por si só, não mitiga a idoneidade dos seus relatos e tampouco elide o valor probatório dos seus depoimentos judiciais,
especialmente quando estão em consonância com os demais elementos que integram o acervo probatório dos autos e quando inexiste no caderno processual qualquer demonstrativo concreto de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no episódio ilícito – exatamente como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito do TJMT, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese,
os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, além de harmônicos entre si, são corroborados pelas demais provas nos autos, como o
minucioso

relatório de investigações acostado no ID 23547015
, o qual documenta as
entrevistas
realizadas na fase investigativa junto aos
usuários de drogas,

moradores do bairro onde se deu o fato e até mesmo com familiares do réu
e evidencia que este é
notoriamente envolvido com o comércio malsão
.

Não bastasse, a ocorrência da traficância é delineada pelas próprias
peculiaridades do caso concreto
.

Como se sabe,
o
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente – e, consequentemente, a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio – deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como a
conduta e os antecedentes
do agente.

Logo, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

No caso
concreto
, além dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram no flagrante, é de se notar também as circunstâncias em que se desenvolveram a ação delitiva, a prisão do apelante e a apreensão dos entorpecentes

Isto porque, o apelante foi abordado e preso na posse de
expressiva quantia em dinheiro cuja procedência não comprovou
, logo após ser
apontado como vendedor de entorpecentes
por um usuário de drogas ilícitas, em
local que, segundo as provas dos autos, é comumente associado ao narcotráfico
.

Não bastasse, em buscas pelo terreno nas proximidades da abordagem, os agentes de segurança pública encontraram ainda
02 (duas) porções de substância análoga à maconha e 05 (cinco) porções de substância análoga à cocaína
, isto é,
drogas de naturezas variadas e acomodadas em porções individualizadas
.

Tais peculiaridades, a meu ver, são suficientemente aptas a corroborar a prova oral colhida durante a instrução criminal e também de confirmar os elementos informativos angariados ao inquérito policial.

Quanto à
versão apresentada pelo apelante
, este
negou a prática delitiva em juízo
e declarou que, ao ser abordado na companhia de outros dois indivíduos, apenas um deles portava drogas, todavia, não era o interrogado, o qual trazia consigo tão somente o dinheiro em espécie descrito na denúncia, qual seja, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Entretanto, a
negativa de autoria
, para mais que
isolada nos autos e dissonante dos demais elementos probatórios
,
carece ainda de verossimilhança
, pois, além de não explicar o porquê de os agentes de segurança pública quererem incriminá-lo gratuitamente, o acusado sustentou que a
quantia de dinheiro
encontrada em seu poder
provinha de seu trabalho junto ao lava-jato
, todavia, a i. defesa não trouxe à baila qualquer elemento de cognição que conferisse respaldo à assertiva do réu, limitando-se a colacionar aos autos declarações de idoneidade moral acostadas no ID 23548009 – e, embora uma delas efetivamente declare que o apelante trabalha, discrimina
labor diverso daquele sustentado pelo acusado em juízo
(ID

23548009 - Pág. 4).

Nesses termos
e à luz do princípio do livre convencimento motivado, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal são aptas a atestar, além da dúvida razoável, a finalidade comercial da droga encontrada e, de conseguinte, a autoria delitiva, impondo-se
manter
o desfecho condenatório.

2.

Da pretendida aplicação do redutor previsto no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
:

Como se sabe, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, com a previsão da
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida
.

Dito de outra forma, a teleologia da minorante diz respeito ao caráter esporádico da conduta realizada e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância esta que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo desta exigência de índole legal, é evidente que o condenado
não
faz jus à aplicação do benefício
.

Isto porque, ao que se depreende da r. sentença impugnada, a causa de diminuição foi afastada justamente porque o apelante ostenta outros registros criminais, tendo o d. juízo sentenciante inclusive discriminado no bojo do provimento jurisdicional monocrático os procedimentos penais existentes em desfavor do réu,
in verbis:

“Corroborando as provas dos autos, verifico que
o denunciado possui em seu desfavor duas ações penais em trâmite
, sendo os autos
n. 4641-92.2018.811.0042 – Código 512039, perante este juízo,
e os autos
n. 9609-05.2014.811.0042 – Código 469693, perante o juízo da 13a Vara Criminal da Capital,
pela pratica do crime de tráfico de drogas
, o que reforça seu envolvimento contumaz com o comércio de entorpecente”
(ID 23549472 - Pág. 2) – Destaquei.

Diante da existência de
outras ações penais em curso contra o recorrente,
ambas voltadas a apurar a prática de delito da mesma espécie
, entendo que obrou em acerto o MM. Juízo
a quo
ao lhe indeferir o redutor almejado, porquanto, embora não haja notícia nos autos quanto à existência de condenação transitada em julgado – como bem aduziu a i. defesa nas razões recursais –, é igualmente certo que outros inquéritos policiais em andamento ou outras ações penais em curso contra o condenado prestam-se a obstar a incidência da causa de diminuição.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do eg. STJ:

“
Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06
”
.
(
STJ
, EREsp: 1431091 SP 2014/0015576-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Julgamento: 14/12/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/02/2017) – Grifei.

No âmbito deste eg. Sodalício estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada, por meio do
Enunciado n.o 52
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispões,
in verbis:

“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado
(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”
.
(Incidente

de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, DJE Edição no 10257, de 16/05/2018) – Destaquei.

Com tais considerações,
refuta-se
a pretensão pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 e, por corolário lógico,
indefere-se
a sua subsequente aplicação na fração máxima de 2/3 (dois terços).

3.

Da vindicada modificação do regime inicial de cumprimento da pena
:

Por fim, embora não teça ulteriores digressão a este respeito do bojo das suas razões recursais, a i. defesa pleiteia a modificação do regime inicial semiaberto para o aberto.

Todavia, o apelante foi condenado à
pena privativa de liberdade estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão
, patamar que recomenda a fixação do
regime inicial semiaberto
, a teor do art. 33, §2.o, alínea
b
, do Código Penal,
in verbis:

“Art. 33. (...)

§2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto
”

Assim sendo, não prospera o pleito pela aplicação do regime aberto, mesmo porque, não se descuida que, dentre as substâncias entorpecentes confiscadas, foram apreendidos cerca de quatro gramas de
cocaína
, substância de
natureza nociva e de elevado poder viciante
, o que corrobora a inviabilidade do modo prisional mais brando, a teor do art. 42 da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 33, §3.o, do CP.

Por apego à clareza, consigno que, embora a natureza da droga tenha sido considerada circunstância judicial neutra por ocasião da sentença, a utilização desta peculiaridade como elemento a corroborar a impossibilidade do regime aberto
não implica em
reformatio in pejus
, haja vista que a situação do condenado não foi agravada.

Nesse sentido:

“Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
,
bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção
ou a redução das reprimendas ou
do regime inicial
;
não sendo o caso de apontar ‘reformatio in pejus’ se a situação do recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada”
(AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Destaquei.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto por
LUIZ FERNANDO SANTANA DE JESUS
, mantendo inalterada a r. sentença
proferida d. Juízo da Nona Vara Criminal da Capital nos autos da ação penal n.o 25590-79.2014.811.0042 – código 383650.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020